Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-66.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004891-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA CRISTINA CARVALHO LOPES DE FIGUEIREDO - CPF: 769.074.901-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004891-66.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

TANIA CRISTINA CARVALHO LOPES DE FIGUEIREDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CDC – DÍVIDA EXISTENTE – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Ocorrendo o desconto em mês anterior do valor do empréstimo não descaracteriza a existência da dívida, sendo que, não se mostra producente a devolução de valores, que já foram pagos e quitados.
DANO MORAL – OCORRENTE – VALORES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS.
Observada a ocorrência da conduta do desconto antecipado de valores, mesmo existente a dívida, isto por si só gera prejuízos à parte consumidora, com o comprometimento antecipado do seu salário, sendo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 3.000,00 razoável e proporcional a não merecer reparos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo BANCO DO BRASIL contra a sentença que determinou a proibição da retenção integral dos valores discutidos nos autos, com a devolução do valor antecipado / descontado do 13º salário e ainda fixou a indenização pelo dano moral no valor de R$ 3.000,00, pugnando em sede de recurso pela legalidade do desconto realizado, ante o fato de era empréstimo CDC, bem como, pela ausência de danos morais e /ou sua redução a valores mais módicos.

Em sede de contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção da sentença integralmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ausentes preliminares passo à análise do recurso.

Pois bem, observa-se que a parte autora celebrou contrato de antecipação do 13º salário, de onde, a regra prevê o pagamento quando do vencimento da obrigação e / ou quando do depósito dos valores contratados e antecipados em prol do consumidor, de onde a parte autora denuncia na inicial que houve o desconto indevido em momento antecipado, quando deveria ter sido realizado em fevereiro de 2020, porém, houve o desconto em janeiro de 2020, lhe causando prejuízos diversos, bem como, dificuldades financeiras.

Pois bem, em relação ao contrato celebrado, sendo um CDC a legislação pátria permite sim o desconto direto em conta corrente, sendo a alam do contrato, em valor integral, sem qualquer tipo de limitação, bem diferente do crédito consignado, que impõe limite percentual de até 30%, constando contrato entre as partes devidamente concorde a autora, não podendo, agora, quando do pagamento questionar após ter se utilizado do empréstimo.

Porém, o que houve aqui no feito, foi um pagamento de forma antecipada com a retenção dos valores devidos pelo banco, no mês anterior ao que efetivamente deveria ter ocorrido, sendo que, calha o registro de que a dívida existe, somente fora cobrada / descontada da conta corrente em momento antecipado, não tendo muito sentido, nesta altura do processo, com grande lapso temporal do vencimento da própria dívida em si mesma determinar algum tipo de devolução de valores, sendo totalmente contraproducente, pois, ao efetivar a devolução dos valores, a dívida ainda persistirá e, sem tal determinação a mesma restará paga.

A determinação de devolução não encontra precedente de razoabilidade, pois calcada a cobrança em contrato, sendo assim a modalidade de empréstimo denominado de CDC, ou seja, a dívida existia, apenas descontada no mês anterior, aí não se sabe se por culpa de informação do banco ou do órgão pagador, de onde, tais falhar não podem recair sobre o consumidor.

Porém a sentença não pode simplesmente proibir o desconto, com sua devolução e nem ao menos tratar de como a mesma será paga, já que não na forma do contrato, deixando ainda essa lacuna.

Desta feita, ante a existência da dívida, ocorrendo apenas o pagamento / desconto no mês anterior, inexiste se falar em devolução de valores, sob pena de tumultos processuais serem instalados de forma desnecessária, devendo, portanto, tal ponto ser extirpado da sentença em sua integralidade, afastando-se ainda por óbvio, eventual pretensão de multa por descumprimento da medida.

Porém, tal conclusão acima, não afasta a ocorrência do dano moral, pelo fato de que, com a cobrança em momento antecipado, não se precisa muito esforço para verificar os problemas financeiros causados à parte autora, que não pode se programar a pagamento de suas dívidas e ainda ao seu próprio sustento, sendo que, tal fato convola-se em dano moral, sendo o valor estimado na sentença em R$ 3.000,00 justo, razoável e proporcional, a não merecer reparos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, com a exclusão da determinação de devolução de valores, e multa pelo descumprimento, ante a existência da obrigação, porém, mantida a ocorrência do dano moral e sua valoração, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020